Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706862-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A Apelado: Francisco Ribeiro Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelas sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A (Id. 37693792 e Id. 37693798) contra a sentença (Id. 37693788) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Francisco Ribeiro Gonçalves ajuizou ação submetida ao procedimento comum com a finalidade de obter a condenação das rés ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, bem como a condenação das demandadas ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais suportados pelo demandante. Narrou haver celebrado, com as sociedades anônimas rés, diversos negócios jurídicos de mútuo, e que, em razão da inexistência de margem consignável, parte do montante da dívida era pago por meio de depósito. Verberou, no entanto, que, com o surgimento da margem consignável, as parcelas dos empréstimos passaram a ser deduzidas diretamente de sua folha de pagamento. Aduziu que foram feitos descontos indevidos em sua conta correte, de valores previamente descontados de sua folha de pagamento. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 37693788, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular condenou as demandadas à restituição, em dobro, do montante de R$ 1.037,73 (um mil e trinte e sete reais e setenta e três centavos) descontado indevidamente da conta corrente do autor, e ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo demandante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (Id. d. 37693792 e Id. 37693798) as demandadas se limitaram a reproduzir os argumentos anteriormente articulados na contestação (Id. 37693788). Reafirmam a licitude dos descontos procedidos na conta corrente do autor, e sustentam que todos os contratos celebrados com o demandante contam com expressa autorização para a consignação em folha de pagamento, tendo sido também elaborada cláusula autorizadora de débito em conta corrente caso os descontos em folha se tornem inviáveis. As guias de recolhimento do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 37693793, Id. 37693794, Id. 37693795 e 37693796). Em suas contrarrazões o apelado requereu o desprovimento dos recursos (Id. 37693809 e Id. 37693810). As apelantes foram intimadas a se manifestarem a respeito de eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal (Id. 38589691), mas manteve-se inertes (Id. 39765371). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, os presentes recursos não podem ser conhecidos. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente às apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para as recorrentes, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As recorrentes pretendem submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à licitude dos contratos de mútuo celebrados pelo demandante. No presente caso, no entanto, o Juízo singular reconheceu o pagamento da dívida, uma vez que as parcelas foram devidamente descontadas da folha de pagamento do autor. Observa-se, portanto, que a questão jurídica decidida consiste em definir a ausência de dívida, sob o fundamento de que teria havido o regular pagamento das prestações referentes ao negócio jurídico celebrado. Assim, a questão referente à licitude dos contratos de mútuo celebrados pelo autor se afigura incontroversa. Por essa razão os presentes recursos não têm utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da escorreita sentença recorrida para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica que envolve as apelantes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, ou seja, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Ademais, é importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, o recurso deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a apelantes entendem que a sentença deve ser reformada. Deve haver a demonstração, pelos recorrentes, dos motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço os recursos. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator